Tribunal: TJDFT
Processo: 0725306-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESP n.o 1117903/RS. ART. 205 DO CC. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento REsp n.o 1117903/RS, o Superior Tribunal de Justiça definiu que diante da natureza não tributária do serviço público prestado (fornecimento de água e esgoto), aplicam-se as regras do Código Civil quanto ao prazo prescricional, estipulando a aplicação do prazo decenal (10 anos), disposto no art. 205 do CC.
2. Considerando que as faturas apresentadas nos autos datam do ano de 2006, a pretensão somente estaria prescrita em 2027, não havendo que se falar em reforma de decisão agravada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.